Tribunal: TJMT
Processo: 1000164-22.2024.8.11.0099
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000164-22.2024.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALDENI OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 837.163.941-49 (APELANTE), JULIO WANDERSON MATOS BARBOSA - CPF: 055.734.621-56 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO
NÃO RECONHECIDO
.
FRACIONAMENTO DE DEMANDAS. A
USÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, com fundamento no art. 485, VI, do CPC,
sob alegação
de ausência de interesse de agir. A autora sustenta a ocorrência de descontos indevidos em sua conta bancária, sob a rubrica "ENCARGOS DE LIMITE DE CRÉDITO", sem que tenha contratado ou autorizado qualquer serviço bancário referente a cheque especial ou produto similar. Informa que apresentou documentos comprobatórios e detalhamento dos
lançamentos impugnados, conforme exigência judicial. Argumenta que não há litispendência ou fracionamento indevido da demanda, pois as ações ajuizadas discutem contratos distintos, ainda que contra o mesmo réu, e requer o prosseguimento regular do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

E
stabelecer se há fracionamento abusivo de pretensões em ações distintas contra o mesmo réu, caracterizando ausência de interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autora ajuizou diversas ações com pedidos idênticos, baseando-se no mesmo fundamento jurídico (descontos não autorizados), contra a mesma instituição financeira, alterando apenas o número do contrato ou período dos lançamentos.

O fracionamento indevido da pretensão, quando utilizado de forma reiterada contra o mesmo réu, implica ausência de interesse de agir e configura prática incompatível com os princípios da boa-fé processual e da economia processual.

Precedente específico desta Corte (AP 1002626-36.2021.8.11.0008) reconhece que o fracionamento de demandas bancárias semelhantes contra a mesma instituição constitui abuso do direito de ação, legitimando a extinção do feito sem julgamento de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

O ajuizamento de múltiplas ações com idêntica causa de pedir, contra a mesma instituição financeira, configura fracionamento abusivo da demanda e afasta o interesse processual.

A ausência de interesse de agir autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais extinta sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inciso
VI
, do CPC por ausência de interesse de agir.

A
apelante
sustenta que
houve descontos indevidos em sua conta bancária sob a rubrica “ENCARGOS DE LIMITE DE CRÉDITO”
.

Afirma que
jamais contratou ou autorizou qualquer serviço bancário referente a cheque especial ou outro tipo de crédito que justificasse tais encargos
.

Aduz
que
desde a inicial indicou de forma clara o serviço discutido, o valor dos descontos e os documentos comprobatórios, especialmente extratos bancários com marcações evidentes dos descontos questionados
.

Relata
que
foi determinada a emenda da inicial para esclarecimento do pedido e individualização dos descontos, o que foi cumprido com nova juntada dos extratos e detalhamento dos lançamentos impugnados
.

Argumenta que
não há litispendência ou conexão com outras ações ajuizadas por ela, pois discutem objetos e fundamentos jurídicos distintos, mesmo que envolvam a mesma parte ré.

Acrescenta que
a decisão foi arbitrária e desproporcional, uma vez que os fundamentos da presente ação não são idênticos aos de outras.

Diz
ainda que
a extinção se deu de forma injusta com base equivocada em suposto fracionamento da demanda, quando na verdade os serviços e fundamentos são distintos.

Por fim, pede
que a sentença seja anulada e o processo tenha regular prosseguimento.

Nas contrarrazões
o apelado pugna
pelo não provimento do Recurso (Id
296755362
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
apelante ingressou com
a presente
demanda sob a alegação de que
vem sofrendo descontos indevidos, a título de "ENCARGOS LIMITE DE CR
ED", no valor médio de R$ 40,88
mensais, totalizando 24 parcelas e o montante de R$981,12.

Sustentou que jamais realizou ou autorizou tais descontos, não tendo seus documentos extraviados ou cedidos a terceiros, nem assinado qualquer contrato ou constituído procurador para tanto.

Pede
a declaração de inexistência de débito, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização
por danos morais no valor de R$
10.000,00.

A
sentença recorrida extinguiu o
feito
sem resolução do mérito, sob o fundamento de que
a autora
havia ajuizado diversas ações com conteúdo idêntico ou extremamente semelhante, modificando apenas o número do contrato e a instituição financeira demandada, o que caracterizaria hipótese de fracionamento indevido da pretensão.

Nas
razões recursais, a apelante alega que não há fracionamento indevido de ações, pois cada processo discute serviços diferentes e contra instituições diferentes.

Em consulta no PJE (primeiro grau) identifica-se que
a autora
propôs
06
Ações
com
o mesmo argumento aqui exposto, sendo que 05 delas são
contra o ora apelado.

Tem se verificado neste Tribunal e em diversos outros do país expressivo crescimento de demandas repetitivas contra instituições financeiras e com os mesmos pedidos (
demandismo
judicial).

Diante desse cenário, no julgamento da AP 1002626-36.
2021.8.11.0008, na sessão de 02-02-
2020, em que foi aplicada a técnica prevista no art. 942 do CPC, ficou definido que o fracionamento de demandas contra uma mesma instituição financeira configura abuso do direito de litigar e ausência do interesse de agir. Confira-se a ementa:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - FRACIONAMENTO DE AÇÕES - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

O fracionamento de ações no presente caso visa o enriquecimento ilícito da parte e configura desinteresse processual, sendo necessária a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc
. VI, do CPC”
.

Desse modo, adoto o entendimento firmado na técnica de julgamento ampliado, por ausência de interesse processual neste caso.

Pelo exposto
,
nego provimento ao Recurso
e deixo de majorar os
honorários advocatícios
uma vez que não foram fixados em primeiro grau.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025